Tribunal: STJ
Processo: 0000662-30.2015.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132833 - MT(2025/0493282-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SALOMAO NEVES BOTELHO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ PRIETO - MT007360B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL EM
MATÉRIA PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
. AGRAVO
LEI N. 14.939/2024
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de intempestividade
do recurso especial.
2. O agravante sustenta a tempestividade recursal em razão de feriado de
carnaval, bem como a aplicação analógica do
do
quanto à
art. 219
CPC/2015
contagem em dias úteis, em virtude da natureza híbrida do recurso especial e
da revogação do
da
.
art. 26
Lei n. 8.038/1990
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição de
agravo em recurso especial em matéria penal deve ser contado em 15
(quinze) dias corridos, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 798
ou em dias úteis, à luz do
do
, em razão da alegada
art. 219
CPC/2015
natureza híbrida do recurso especial.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz da
e do
§ 6o, do
, a ausência de
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
CPC/2015
comprovação de feriado local ou de suspensão do expediente forense no ato
da interposição do recurso pode ser suprida posteriormente e, em caso
afirmativo, se houve, no caso concreto, comprovação idônea após a intimação
determinada pelo Tribunal.
III. Razões de decidir
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
de que o prazo para interposição de agravo em recurso especial em matéria
penal é de 15 (quinze) dias corridos, em observância ao
do Código de
art. 798
Processo Penal, não se aplicando, por analogia, a contagem em dias úteis
prevista no
do
.
art. 219
CPC/2015
6. A
, ao alterar o § 6o do
do
,
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003
CPC/2015
manteve a exigência de comprovação, no ato da interposição do recurso, da
ocorrência de feriado local ou de suspensão do expediente forense, mas
atribuiu ao Poder Judiciário o dever de determinar, de ofício, a correção do
vício formal ou de desconsiderá-lo quando a informação constar do processo
eletrônico, nos termos da Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG
julgada pela Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA56339246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a6348f1-3c25-4e00-9937-3a17b05d68a6

7. Em consonância com o entendimento firmado na Questão de Ordem no
, a intimação da parte para comprovação posterior
AREsp n. 2.638.376/MG
de feriado local ou de suspensão do expediente forense supre a exigência
legal, mas a inércia ou a apresentação inadequada de documentos mantém
hígido o reconhecimento da intempestividade, conforme precedentes como o
AgInt no
.
AREsp n. 2.734.596/SP
8. No caso concreto, apesar de regularmente intimado por despacho saneador
para apresentar documento idôneo que comprovasse o alegado feriado local
ou suspensão do expediente forense, o agravante não atendeu à determinação
de forma adequada, razão pela qual subsiste o reconhecimento da
intempestividade do recurso especial e impõe-se a manutenção da decisão
monocrática agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. O prazo para interposição de agravo em recurso
Tese de julgamento:
especial em matéria penal é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se aplicando a contagem em dias
art. 798
úteis do
do
. 2. À luz da
e do
art. 219
CPC/2015
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
§ 6o, do
, o tribunal deve oportunizar à parte a correção do vício de
CPC/2015
falta de comprovação de feriado local ou suspensão do expediente forense,
mas a ausência de comprovação idônea após a intimação mantém o
reconhecimento da intempestividade recursal.
CPP,
, arts. 219, 1.003, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 798; CPC/2015
5o, e 1.003, § 6o;
,
§ 4o;
.
CPC/2015 art. 1.021,
Lei n. 14.939/2024
STJ, QO no
, Corte
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.638.376/MG
Especial, julgado em
DJEN de
STJ, AgInt no
5/2/2025,
27/3/2025;
, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AREsp n. 2.734.596/SP
19/5/2025,
22/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a6348f1-3c25-4e00-9937-3a17b05d68a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132833 - MT(2025/0493282-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SALOMAO NEVES BOTELHO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ PRIETO - MT007360B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL EM
MATÉRIA PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
AGRAVO
LEI N. 14.939/2024.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de intempestividade
do recurso especial.
2. O agravante sustenta a tempestividade recursal em razão de feriado de
carnaval, bem como a aplicação analógica do
do
quanto à
art. 219
CPC/2015
contagem em dias úteis, em virtude da natureza híbrida do recurso especial e
da revogação do
da
art. 26
Lei n. 8.038/1990.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição de
agravo em recurso especial em matéria penal deve ser contado em 15
(quinze) dias corridos, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 798
ou em dias úteis, à luz do
do
em razão da alegada
art. 219
CPC/2015,
natureza híbrida do recurso especial.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se, à luz da
e do
§ 6o, do
a ausência de
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
CPC/2015,
comprovação de feriado local ou de suspensão do expediente forense no ato
Documento eletrônico VDA56063131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: f5e90aee-e3e4-424a-8da1-583988a02224

da interposição do recurso pode ser suprida posteriormente e, em caso
afirmativo, se houve, no caso concreto, comprovação idônea após a intimação
determinada pelo Tribunal.
III. Razões de decidir
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
de que o prazo para interposição de agravo em recurso especial em matéria
penal é de 15 (quinze) dias corridos, em observância ao
do Código de
art. 798
Processo Penal, não se aplicando, por analogia, a contagem em dias úteis
prevista no
do
art. 219
CPC/2015.
6. A
ao alterar o § 6o do
do
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003
CPC/2015,
manteve a exigência de comprovação, no ato da interposição do recurso, da
ocorrência de feriado local ou de suspensão do expediente forense, mas
atribuiu ao Poder Judiciário o dever de determinar, de ofício, a correção do
vício formal ou de desconsiderá-lo quando a informação constar do processo
eletrônico, nos termos da Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG
julgada pela Corte Especial do STJ.
7. Em consonância com o entendimento firmado na Questão de Ordem no
a intimação da parte para comprovação posterior
AREsp n. 2.638.376/MG,
de feriado local ou de suspensão do expediente forense supre a exigência
legal, mas a inércia ou a apresentação inadequada de documentos mantém
hígido o reconhecimento da intempestividade, conforme precedentes como o
AgInt no AREsp n. 2.734.596/SP.
8. No caso concreto, apesar de regularmente intimado por despacho saneador
para apresentar documento idôneo que comprovasse o alegado feriado local
ou suspensão do expediente forense, o agravante não atendeu à determinação
de forma adequada, razão pela qual subsiste o reconhecimento da
intempestividade do recurso especial e impõe-se a manutenção da decisão
monocrática agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. O prazo para interposição de agravo em recurso
Tese de julgamento:
especial em matéria penal é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se aplicando a contagem em dias
art. 798
úteis do
do
2. À luz da
e do
art. 219
CPC/2015.
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
§ 6o, do
o tribunal deve oportunizar à parte a correção do vício de
CPC/2015,
falta de comprovação de feriado local ou suspensão do expediente forense,
Documento eletrônico VDA56063131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: f5e90aee-e3e4-424a-8da1-583988a02224

mas a ausência de comprovação idônea após a intimação mantém o
reconhecimento da intempestividade recursal.
CPP,
arts. 219, 1.003, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 798; CPC/2015,
5o, e 1.003, § 6o;
§ 4o;
CPC/2015, art. 1.021,
Lei n. 14.939/2024.
STJ, QO no
Corte
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, julgado em
DJEN de
STJ, AgInt no
5/2/2025,
27/3/2025;
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AREsp n. 2.734.596/SP,
19/5/2025,
22/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SALOMÃO NEVES BOTELHO
contra decisão monocrática (fls. 764-765) que não conheceu do agravo em recurso
especial, ao fundamento de intempestividade do Recurso Especial.
O agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do agravo regimental,
considerando a publicação da decisão em
e a ocorrência de feriado de
13/02/2026
carnaval em 16 e
bem como a necessidade de aplicar, por analogia e em favor do
17/02,
réu, a regra do
do
quanto à contagem em dias úteis aos recursos de
art. 219
CPC/2015
natureza penal, afirmando a natureza híbrida do Recurso Especial e a revogação do art. 26
da
(fls. 770-772).
Lei no 8.038/90
Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática para reconhecer a
tempestividade do Recurso Especial e determinar seu processamento (fls. 772).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Emergem dos autos que o agravante foi condenado a 9 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
-A,
do Código
art. 217
caput,
Penal, Interposta apelação sob argumento de fragilidade de provas e erro de tipo, com
pedido subsidiário de redução da sanção corporal. A Câmara revisora deu parcial
provimento ao apelo defensivo para Recurso provido para: (i) absolver o apelante da
segunda imputação; (ii) afastar a continuidade delitiva; (iii) reduzir a pena para 8 anos de
reclusão em regime semiaberto; e (iv) readequar a indenização à vítima para R$
28.240,00.
A Terceira Seção desta Corte, responsável pelo julgamento de recursos na
área criminal possui entendimento consolidado no sentido de que o prazo para a
interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, em
observância ao
do Código de Processo Penal.
art. 798
Documento eletrônico VDA56063131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: f5e90aee-e3e4-424a-8da1-583988a02224

O acórdão de origem foi publicado em
(terça-feira, fl. 632). O
02/09/2025
recurso especial foi interposto em
(terça-feira). A decisão interlocutória que
23/09/2025
determinou a apresentação de documento idôneo de comprovação de sua tempestividade
foi proferida em
e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em
15/12/2025
(fl. 758).
17/12/2025
Cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha
se firmando no sentido de que incumbe à parte recorrente comprovar, no momento da
interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazo
processual no Tribunal de origem, mediante documentação idônea, sendo inviável a
posterior regularização dessa omissão.
Todavia, com o advento da Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, a matéria
passou a ter novo delineamento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar a Questão de Ordem no
de relatoria do Ministro
AREsp no 2.638.376/MG,
Antônio Carlos Ferreira, uniformizou a interpretação da questão, conforme se depreende
da ementa deste acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003
CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de
30/7/2024,
admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato
da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na
localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante,
criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para
o cumprimento, de determinar a correção do vício formal, ex officio, ou
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo
estarão obrigados a
interno/regimental,
determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.

Em observância ao entendimento exarado pela Corte Especial do STJ, verifica-
se que, no caso concreto, não houve a devida comprovação, mediante documento idôneo,
de feriado local ou suspensão de expediente forense perante o Tribunal de origem, em
atendimento ao despacho saneador (fl. 755), razão pela qual subsiste o reconhecimento
da intempestividade recursal.
De igual teor:

Documento eletrônico VDA56063131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: f5e90aee-e3e4-424a-8da1-583988a02224

TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 219, 1.003, § 5o E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA
LEI N. 14.939/2024.
REDAÇÃO DO
§ 6o DO REFERIDO CODEX. APLICAÇÃO DO
ART. 1.003,
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR NA QO NO
INTIMAÇÃO PARA
ARESP 2.638.376/MG.
COMPROVAÇÃO.
DECURSO
DE
PRAZO.
PRECEDENTES.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze
dias, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II - Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem
no Agravo em Recurso Especial n.
é aplicável "os efeitos da
2.638.376/MG,
também aos, recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
internos/regimentais
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
forense".
III - Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local
Lei n. 14.939/2024,
no ato de interposição do recurso, sendo possível sua intimação para
comprovação posterior. In casu, após regular intimação, o prazo
transcorreu in albis, caracterizando, portanto, a intempestividade do
recurso.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 2.734.596/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, que aplicou
corretamente a jurisprudência pacífica desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: f5e90aee-e3e4-424a-8da1-583988a02224

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.132.833 / MT
Número Registro: 2025/0493282-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006623020158110042 6623020158110042
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALOMAO NEVES BOTELHO
ADVOGADO : ANDRE LUIZ PRIETO - MT007360B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SALOMAO NEVES BOTELHO
ADVOGADO : ANDRE LUIZ PRIETO - MT007360B
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 1d16934e-0341-4901-acbf-ae0d7689b398

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 1d16934e-0341-4901-acbf-ae0d7689b398